Tribunal: TJMT
Processo: 1010275-62.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010275-62.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARIANE NATAL NOGUEIRA - CPF: 037.173.531-95 (APELADO), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
HIPÓTESE DE
INADMISSIBILIDADE
(ART. 932, III, DO CPC
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
A
pelação, sob o fundamento de que as razões recursais apresentadas pela agravante estavam dissociadas dos fundamentos da sentença. A sentença havia reconhecido a inexistência de irregularidades nas instalações internas da unidade consumidora da agravada, bem como a ausência de justificativa para o corte no fornecimento de energia elétrica, configurando dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se as razões de
A
pelação atendem ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC; e

(
ii
) verificar se a decisão que não conheceu do
R
ecurso de
A
pelação deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma específica e clara, os fundamentos da decisão recorrida.

A
A
pelação da agravante carece de especificidade e não ataca o principal fundamento da sentença, que consistiu na ausência de comprovação de irregularidades nas instalações internas da unidade consumidora da agravada, conforme destacado no trecho que menciona a reinstalação do medidor sem impedimentos técnicos.

A sentença analisou e rejeitou expressamente as alegações de irregularidades e riscos à segurança, destacando que a unidade consumidora estava apta a receber o medidor, o que foi ignorado pela agravante em suas razões recursais
.

A ausência de impugnação específica viola os incisos II e III do art. 1.010 do CPC, tornando o
R
ecurso inadmissível, uma vez que as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos do julgado.

Não foram apresentados novos argumentos no agravo interno capazes de desconstituir a conclusão de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de atacar, de forma específica e clara, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Razões recursais dissociadas do conteúdo da sentença configuram violação ao art. 1.010, II e III, do CPC, tornando o recurso inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que
deu parcial provimento
da Apelação d
o
ora agravante
para reduzir a verba honorária para R$50.000,00
.

O
agravante
questiona a legalidade da decisão monocrática sob o argumento de que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC. Sustenta que a matéria deveria ter sido submetida ao colegiado para análise, especialmente por não se tratar de questão pacificada em súmulas
ou julgame
ntos repetitivos.

Reitera que a referida decisão ignorou aspectos fundamentais apresentados no Recurso, como a alegação de que todos os valores devidos já haviam sido quitados conforme o contrato e que a decisão de arbitramento se baseou em uma premissa fática
equivocada.

Sustenta que, e
mbora reconheça que o contrato poderia ser rescindido unilateralmente, argumenta que o arbitramento de honorários não é aplicável, pois o apelado já havia recebido adiantamentos ao longo do
contrato.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão monocrática, ora combatida,
deu parcial provimento à Apelação do ora agravante
para reduzir os honorários advocatícios da parte adversa para R$50.000,00.

A agravante reitera que a referida decisão ignorou aspectos fundamentais apresentados no Recurso, como a alegação de que todos os valores devidos já haviam sido quitados conforme o contrato e que a decisão de arbitramento se baseou em uma premissa fática equivocada.

Sustenta que, embora reconheça que o contrato poderia ser rescindido unilateralmente, argumenta que o arbitramento de honorários não é aplicável, pois o apelado já havia recebido adiantamentos ao longo do contrato.

Assim constou na decisão agravada:

“
(...)

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n. 0002907-46.2011.8.22.0010, 7015206-81.2016.8.11.0002, 1010223-79.2018.8.11.0002 e 0000435-16.1999.8.11.0005.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

(...)

Vale mencionar que a verba honorária relativa a fatos geradores ocorridos antes de 31.12.2015 já se encontra quitada e o autor/apelado não se insurgiu contra essa afirmação.”

Importante registrar que o montante adimplido ao apelado foi devidamente considerado na decisão agravada.

No mais, n
ão
foram
apresent
ados
argumentos capazes de desconstituir o fundamento de ausência de dialeticidade, razão pela qual não há
motivo que justifique a reforma

da
decisão
.

P
el
o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025